Tribunal: TJPA
Processo: 0003489-73.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003489-73.2014.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: ROBSON JAIME FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. ART. 37, §6º, DA CF/88. APELO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E SUBSIDIARIAMENTE DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUTOR TENTOU REALIZAR ATUALIZAÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA, PORÉM HAVIA DÉBITOS PRETÉRITOS DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. EXTRAVIO DO HIDRÔMETRO. NEGATIVA PELA SANEPAR DE RELIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DA CONCESSIONÁRIA E O DANO SOFRIDO PELO APELADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RETIFICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por SANEPAR – Agência de Saneamento de Paragominas em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e julgou procedente o pedido de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a SANEPAR, decorrente de cobrança indevida de débitos pretéritos.

A sentença atacada considerou que o apelante conseguiu juntar aos autos provas suficientes para comprovar os transtornos causados pela SANEPAR ao apelado, visto o primeiro corte de água ter sido por débitos vencidos de terceiro, a qual da antiga proprietária do imóvel, negando o fornecimento de água ao apelado sem motivo amparado pela lei.

Irresignada, a SANEPAR interpôs apelação pela reforma da sentença, pois o apelado se aproveitou de cadastro em nome de terceiro para a utilização do serviço, onde já se encontrava utilizando fornecimento de água, que somente com o corte, procurou a agência para negociar, logo, devendo arcar com os débitos relativos ao período em que fez uso do serviço. Assim, alega ausência de dano moral e, subsidiariamente, pela redução da indenização.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no efeito devolutivo e o efeito suspensivo somente à condenação em danos morais.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil da concessionária em relação ao dano sofrido pelo apelado, o qual a cessação de abastecimento de água.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Robson Jaime Ferreira da Costa é proprietário do imóvel situado na Travessa Maurício Carneiro, nº 79, Bairro Laércio Cabeline, Município de Paragominas, desde 05/12/2013 como consta na Declaração de Compra e Venda (ID 4163845 – fl. 37) e ao realizar a atualização da unidade consumidora nº 013648.7, percebera débitos da antiga proprietária Ana Carla Batista dos Santos datados de 10/08/2010 a 10/05/2011 (ID 4163845 – fl. 31). Nesse ínterim, a SANEPAR informou via ofício que
só seria possível regularizar o abastecimento de água se fosse quitado ou negociado os valores devidos
, pelo apelado ou pela antiga proprietária do imóvel,
para realizar a devida transferência da unidade consumidora ao nome de Robson Jaime
.

Nessa situação, o apelado realizou duas ligações clandestinas visto não ter condições de ficar sem abastecimento de água, inclusive havia hidrômetro no imóvel, todavia não se encontrava mais no local, conforme alegado pelo apelado e pela concessionária, sendo extraviado por terceiro sem conhecimento do autor.

O
fornecimento de água é serviço essencial
,
sendo este de imprescindibilidade
, no que tange à manutenção de patamares mínimos de subsistência de acordo com o modo de vida da sociedade no qual é prestado e os costumes de cada época, sendo de
fundamental importância para as atividades corriqueiras do cidadã
o, não podendo ser prestado ou interrompido com tamanho descaso. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os órgãos públicos ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros
.

De acordo com entendimento pacífico do STJ,
é ilícito a concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito
. Além disso, é notória a consolidação de que o débito oriundo do serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal, não caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
e, portanto, somente pode ser imputada àquele que efetivamente utilizou o serviço prestado.

Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal ficou demonstrado na conduta comissiva da SANEPAR e do dano sofrido pelo apelado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014). (GRIFO).

APELAÇÃO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATORIA. AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA NA TROCA DA TITULARIDADE DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS DE ANTIGO MORADOR DO IMOVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OSTENTA CARÁTER PESSOAL. SÚMULA 196 DESSE TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Relação de consumo em que o Autor figura como consumidor e a Ré como prestadora de serviços nos moldes do disposto nos artigos 2º e 3º do CDC.

2. Autora requereu a troca da titularidade da fatura de energia elétrica de sua atual residência, para a qual acabara de se mudar. Entretanto, no ato da solicitação, a Autora teve seu pedido negado pela Ré, sob a alegação de que existia débito em nome do antigo morador.

3. Negativa que se torna abusiva.

4. É notória a consolidação do entendimento de que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
e, portanto, somente pode ser imputada àquele que efetivamente utilizou o serviço prestado.

5. Falha na prestação de serviço.

6. Responsabilidade objetiva da Ré. Não comprovação de qualquer fato capaz de eximir sua responsabilidade.

7. Autora não teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão da negativa.

8. Danos morais configurados.

9. A tentativa de solução administrativa sequer é conteúdo de controvérsia, uma vez que a própria concessionária, em sua peça de bloqueio, admitiu que a Autora compareceu em duas oportunidades a uma de suas agências para tentar efetuar a troca da titularidade da conta de energia elétrica, com isenção de débitos.

10. O dano moral também se justifica, sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo, que incide igualmente sobre o presente caso. Não se pode negar que houve a perda do tempo útil da Autora na tentativa de resolver o problema, retirando-a de seus deveres e obrigações e da parcela de seu limitado e irrecuperável tempo despendido, inclusive, para ajuizar esta ação.

11. Quantum indenizatório arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

12. Sentença de improcedência que se reforma.

13. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00093779520198190075, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, ficara comprovado nos autos que o apelado se dirigiu a SANEPAR para regularizar a unidade consumidora de abastecimento de água, todavia sem êxito, pois havia débitos pretéritos da antiga proprietária, assim, não iria arcar financeiramente com dívida que não é sua. Além disso, a SANEPAR se negou a instalar novo hidrômetro e religar o fornecimento de água em nome do promovente.

Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento

ao recurso, somente em relação a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024